Tribunal: TJMT
Processo: 1001405-04.2024.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001405-04.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 039.151.593-44 (APELANTE), MATHEUS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 031.661.131-00 (ADVOGADO), FABIO DE SOUSA VIEIRA - CPF: 070.176.994-75 (APELANTE), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TESTEMUNHA), SUELEN GALVAO RODRIGUES - CPF: 025.938.611-18 (TESTEMUNHA), ALINE THAIS SCHULLER - CPF: 009.522.531-51 (VÍTIMA), ELIZANGELA PADILHA DE ARRUDA - CPF: 006.773.991-11 (VÍTIMA), JOAO MARCOS SOARES NUNES - CPF: 045.691.221-59 (VÍTIMA), PAULO GAWSKI - CPF: 486.749.820-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO EM PRÉDIO PÚBLICO. QUATRO VÍTIMAS. PROVA DA AUTORIA E LIAME SUBJETIVO. POSSE DE
RES FURTIVA
E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO. FRAÇÃO DE 1/4 PELO CONCURSO FORMAL. REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que, nos autos da ação penal n.o 1001405-04.2024.8.11.0108, os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, c/c art. 70, por quatro vezes, ambos do Código Penal

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há nove questões em discussão:
(i)
definir se há prova suficiente para condenar FÁBIO, ou se é caso de absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
estabelecer se deve ser afastada a qualificadora do concurso de pessoas, com a consequente desclassificação para furto simples;
(iii)
determinar se a pena-base de ALEXANDRE deve ser fixada no mínimo legal, mediante reavaliação dos antecedentes;
(iv)
definir se é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em relação a ALEXANDRE;
(v)
estabelecer se a fração de aumento aplicada em razão do concurso formal (1/4) deve ser reduzida ao patamar mínimo de 1/6;
(vi)
definir se deve ser afastada a agravante da reincidência atribuída a FÁBIO;
(vii)
determinar se a detração penal autoriza o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena;
(viii)
estabelecer se é possível conceder a FÁBIO o direito de recorrer em liberdade;
(ix)
definir se é cabível a concessão de justiça gratuita com isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e avaliação, relatórios policiais, comprovantes bancários e prova oral produzida sob contraditório.

4.

As imagens de segurança, o rastreamento do veículo, a prisão em flagrante e a apreensão de bens subtraídos demonstram atuação coordenada, com divisão de tarefas entre o executor e o agente responsável pela fuga e pelo proveito econômico.

5.

A posse de res furtiva autoriza presunção de autoria, impondo à defesa o ônus de apresentar justificativa plausível, o que não ocorre no caso concreto.

6.

A utilização de máquina de cartão e a realização de transações fracionadas vinculadas a um dos corréus, durante a fuga, evidenciam participação consciente e domínio funcional do fato.

7.

A negativa de autoria e a alegação de mera “carona” mostram-se inverossímeis diante do conjunto probatório harmônico, inclusive quanto ao benefício econômico obtido.

8.

A negativação dos antecedentes na primeira fase da dosimetria encontra respaldo em condenações transitadas em julgado, sendo legítimo o incremento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.

9.

Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal previsto para a reincidência, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 150 da repercussão geral.

10.

A reincidência pode ser comprovada por folha de antecedentes e consulta a sistemas judiciais, nos termos da Súmula 636 do STJ e do Enunciado Orientativo no 18 da TCCR/TJMT.

11.

Em caso de multirreincidência, admite-se a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, com compensação proporcional, conforme o Tema 585 do STJ.

12.

O concurso formal envolvendo quatro vítimas justifica a aplicação da fração de 1/4, nos termos do Enunciado Orientativo no 35 da TCCR/TJMT, em observância à proporcionalidade.

13.

O regime inicial fechado mostra-se adequado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, diante dos maus antecedentes e da reincidência, conforme jurisprudência do STJ.

14.

A detração penal não altera o regime quando este se fundamenta nas condições pessoais do agente, competindo ao Juízo da Execução proceder aos cálculos pertinentes.

15.

Mantém-se a prisão preventiva para recorrer, pois o réu permaneceu custodiado durante a instrução e persistem fundamentos ligados à ordem pública e à contumácia delitiva.

16.

A condenação ao pagamento das custas decorre do art. 804 do CPP, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
: “1. A divisão de tarefas e o domínio funcional do fato caracterizam o concurso de pessoas no crime de furto qualificado. 2. A posse de bem subtraído, aliada a outros elementos probatórios, autoriza presunção de autoria. 3. A multirreincidência autoriza a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. 4. No concurso formal, a fração de aumento deve observar o número de infrações, sendo adequada a fração de 1/4 quando atingidas quatro vítimas. 5. O regime inicial fechado pode ser fixado para pena inferior a quatro anos quando fundamentado em maus antecedentes e reincidência. 6. A detração penal não altera o regime quando este se fundamenta na reincidência. 7. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal da sentença penal condenatória, admitida apenas a suspensão de sua exigibilidade”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, I, 64, I, 70 e 155, §4o, IV; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Enunciado Orientativo n.o 8 e n.o 35 da TCCR (IUJ n.o 101532/2015); STJ, Tema Repetitivo 585 (REsp 1.931.145/SP); STJ, Súmula 636; STF, Tema 150 (RE 593818 ED); STJ, AgRg no HC 615.038/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.746.040/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.902.713/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES

FÁBIO DE SOUSA VIEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES
e
FÁBIO DE SOUSA VIEIRA
em face da r. sentença de ID 326811037, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que, nos autos da ação penal n.o 1001405-04.2024.8.11.0108, os
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4o, inciso IV, c/c art. 70
[por quatro vezes],
ambos do Código Penal
, impondo-se:

- ao apelante
ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES
a pena de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal;

- ao apelante
FÁBIO DE SOUSA VIEIRA
a pena
de 4 (quatro) anos e 3 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES
, em suas razões recursais registradas sob o ID 326811064, postula a
desclassificação
da conduta para furto simples, mediante o
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas
, sustentando a ausência de liame subjetivo com o codenunciado. Subsidiariamente, requer a
fixação da
pena-base no mínimo legal
, mediante a
reavaliação dos antecedentes criminais
; a
compensação entre a atenuante da confissão
espontânea
e a agravante da reincidência
; a
redução da fração aplicada ao concurso formal
para o patamar mínimo, na ordem de 1/6 (um sexto
) e o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena
.

Por sua vez,
FÁBIO DE SOUSA VIEIRA
, nas razões recursais constantes do ID 326811050, pleiteia a sua
absolvição
por insuficiência probatória
, alegando não ter participado conscientemente da empreitada criminosa. De forma subsidiária, requer o
afastamento da qualificadora do concurso de agentes
, com a consequente
desclassificação
para furto simples
; a
exclusão dos maus antecedentes e da reincidência
, sob alegação de decurso do prazo depurador e ausência de prova do trânsito em julgado; a aplicação da "detração penal" a que alude o art. 387, §2o, do CPP, com consequente
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena; a concessão das benesses da
justiça gratuita
e, em arremate, o
direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público nos IDs 326811054 e 326811067, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos, com consequente manutenção integral da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado sob o ID 326811070, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por aqueles que detinham legitimidade para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se necessários e adequados ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas defesas técnicas.

Verte dos autos que os recorrentes
ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES
e
FÁBIO DE SOUSA VIEIRA
foram
denunciados
pela prática do crime de
furto qualificado
, fato este narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Conforme consta nos autos, no dia
04 setembro de 2024
, por volta das 08h10min, na Prefeitura Municipal de Tapurah/MT, os denunciados
ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES
e
FÁBIO DE SOUSA VIEIRA
, ambos com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, em concurso de pessoas,
subtraíram para si
, coisas alheias móveis pertencentes as vítimas
João Marcos Soares Nunes, Paulo Gavski, Aline Thais Schuller e Elizângela Padilha Sette
.

Segundo restou apurado, o denunciado
Alexandre
aproveitou-se do momento em que os servidores da Prefeitura, ora vítimas, saíram do local para cerimônia na frente do prédio público e,
subtraiu
para si, celulares, cartões, dinheiro, carteiras e documentos dos ofendidos acima citados.

Após o furto
, saiu rapidamente pelos fundos da Prefeitura e
entrou em

um carro modelo Parati
.

As vítimas começaram a ser
notificadas a respeito de diversas transações com os cartões bancários em valores fracionados
, sendo subtraídos R$ 934 da conta da vítima Elizangela e R$ 975 da conta da vítima João Marcos.
Algumas transações com os cartões apresentaram o nome do acusado Fabio de Sousa Vieira
, indicando a sua participação no delito por ser o proprietário da conta para a qual foi transferido o valor na transação.

Cientes do nome do acusado Fabio
, Policiais Civis constataram que
ele possui um veículo Parati Branca
, placa KAK 7484, a qual.

Os denunciados e o veículo também foram vistos no Auto Posto Tibirissa
, conforme imagens das câmeras de segurança do local (ID n. 168694702), bem
como foram vistos na saída da cidade em direção a Itanhangá
(Num. 168694729 - Pág. 32).

Ambos foram localizados e
presos em flagrante enquanto fugiam em direção ao município de Sinop/MT
, após passarem pelo pedágio
. Com eles, foram apreendidos alguns pertencentes das vítimas. [...]”
(ID Denúncia
326810899
).

Encerrada a instrução criminal, a magistrada
a quo
julgou a pretensão acusatória procedente,
condenando
os apelantes nos exatos termos da denúncia.

Contextualizado o fato, passo à análise das irresignações defensivas.

1. DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE FÁBIO DE SOUSA VIEIRA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, BEM COMO DA ALMEJADA
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PELO RECORRENTE ALEXANDRE PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES, POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CONCURSO DE PESSOAS:

O recorrente
FÁBIO
almeja a
absolvição
, sob o viés de que desconhecia as condutas pretéritas realizadas pelo codenunciado e apenas concordou em oferecer-lhe uma carona; ao passo que o apelante
ALEXANDRE
vindica a
desclassificação
para a modalidade simples do delito, ao argumento de que perpetrou o delito sozinho, sem qualquer colaboração de terceiros.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade
está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 326810448); do Auto de Apreensão (ID 326810850; ID 326810853 - Pág. 26); do Auto de Avaliação (ID 2024.16.425033); do Relatório Policial n.o 2024.13.94884 (ID 326810853 - Pág. 8), dos Comprovantes Bancários (ID 326810853 - Pág. 40), e pelas provas orais colhidas na persecução penal.

No que concerne à
autoria
, a despeito de o corréu
ALEXANDRE
ter se responsabilizado integralmente o cometimento do delito, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a também implicar o recorrente
FÁBIO
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Sob o crivo do contraditório
, as vítimas
Aline Thais Schuller, Elizângela Padilha Settee
e
João Marcos Soares Nunes
, servidores púbicos, narraram, em linhas gerais, que os fatos ocorreram durante a realização de ato cívico, em frente à Prefeitura, quando deixaram as salas abertas e seus pertences pessoais sobre as mesas, constatando, ao tempo do retorno, a subtração de diversos objetos.

No que tange aos prejuízos suportados,
Aline Thais Schuller
informou que teve um aparelho celular e sua carteira subtraídos, sendo esta posteriormente encontrada descartada, com sua CNH localizada entre processos do setor, mencionando que, outros servidores tiveram cartões utilizados, com prejuízos aproximados de R$ 700,00 (setecentos reais);
Elizângela Padilha Sette
declarou que, além da subtração de sua carteira, foram realizadas compras nas funções débito e crédito que totalizaram quantia próxima a R$ 1.000,00 (um mil reais), sem que houvesse ressarcimento bancário; enquanto
João Marcos Soares Nunes
afirmou que teve sua carteira subtraída, da qual foram levados R$ 100,00 (cem reais), em espécie, além de cartões bancários utilizados em compras que ultrapassaram R$ 700,00 (setecentos reais), também nas modalidades débito e crédito, por aproximação.

Respondendo às indagações das partes, as vítimas foram uníssonas ao afirmar que
não visualizaram o infrator
nas dependências da Prefeitura, acrescentando a isso o fato de que as imagens das câmeras internas de segurança eram pouco nítidas, razão pela qual não procederam o reconhecimento pessoal formal dos infratores (ID 326811023).

Cumpre ressaltar que a vítima,
Paulo Gawski
, foi ouvida na
fase extrajudicial
, ocasião em que confirmou a subtração de seu aparelho celular, quando deixou a sede da Prefeitura para presenciar o evento cívico na área externa (ID 326810884 - Pág. 39).

A seu turno, o investigador da Polícia Civil,
Alencar Petrini
, afirmou,
em juízo
, que os servidores da Prefeitura compareceram à Delegacia de Polícia para relatar o crime de furto e, nessa oportunidade, apresentaram imagens do sistema de segurança do prédio institucional. Recordou que a
análise das gravações fornecidas pelo órgão, bem como daquelas obtidas nos estabelecimentos vizinhos, permitiu identificar a dinâmica delitiva
, na qual um indivíduo ingressou no prédio para proceder à subtração, enquanto o outro permanecia em um veículo Parati, prestando apoio à fuga.

Prosseguiu afirmando que
o trajeto percorrido pelos suspeitos foi rastreado
e que, nesse contexto, eles passaram por uma escola e por um hotel, seguindo em direção ao Posto Tibirissa e à rodovia, no sentido de Sinop/MT. Acrescentou que, por meio do
sistema de leitura de placas existente na rodovia, foi possível identificar o proprietário do veículo
, ora recorrente
FÁBIO
, e, diante disso, acionou as equipes de municípios vizinhos, as quais
lograram êxito na prisão em flagrante dos recorrentes, que se encontravam na posse de alguns bens subtraídos
.

A testemunha confirmou que
as vítimas apresentaram extratos bancários demonstrando compras realizadas pelos suspeitos após o furto
, esclarecendo às partes que, embora as imagens do posto de combustível permitissem visualizar ambos os indivíduos, não era capaz de precisar, no momento da audiência, qual deles ingressou na Prefeitura e qual permaneceu no veículo.

A fim de elidir dúvidas,
Alencar Petrini
também detalhou o
modus operandi
, descrevendo que
o executor saiu da Prefeitura, atravessou um terreno baldio na esquina e embarcou no veículo Parati que o aguardava nas proximidades de uma loja agropecuária, a uma distância aproximada de 100 metros
. Pontuou, outrossim, que, além dos celulares apreendidos pela equipe de Sinop, os próprios abordados indicaram o local onde haviam descartado outros objetos furtados — próximo à empresa Fiagril —, os quais foram posteriormente recuperados pela equipe policial.

Em arremate, mencionou que as imagens visualizadas e referidas em seu depoimento não foram submetidas à perícia, recordando que as investigações também contaram com a atuação do investigador Gabriel, responsável por coletar dados e imagens relativas às transferências bancárias obtidas nos aplicativos das vítimas (ID 326811023).

Por sua vez, o policial militar
Felipe Machado Costa Neto
afirmou
em juízo
que, por meio de mensagens encaminhadas via WhatsApp por equipe policial da cidade de Tapurah, tomou conhecimento do crime de furto ocorrido na Prefeitura, bem como da informação de que os suspeitos estariam se dirigindo à cidade de Sinop. Em razão disso, juntamente com sua guarnição, deslocou-se no sentido da cidade de Sorriso/MT, ocasião em que
localizou o veículo suspeito, procedendo à abordagem
com o apoio da Força Tática de Sinop.

Recordou que, durante a diligência,
foram encontrados celulares que haviam sido furtados da Prefeitura de Tapurah
, bem como que, naquela oportunidade,
obteve a confissão informal de um dos abordados quanto à prática do delito
, enquanto o outro alegou desconhecimento dos fatos. Acrescentou, ainda, que
havia diversos objetos no interior do veículo
, tendo um dos abordados afirmado que trabalhava como mascate (ID 326811023).

A corroborar as versões apresentadas pelas vítimas e pelos policiais há os registros fotográficos contidos no Relatório de Investigação Criminal n.o 2024.13.94884 (ID 326810853 - Pág. 8), os quais indicam a transferência bancária em prol do recorrente
FÁBIO
, bem como o tráfego do veículo Parati nos locais mencionados.

Ademais, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

No contexto fático delineado, verificam-se
elementos suficientes a demonstrar o vínculo subjetivo e a divisão de tarefas entre os recorrentes,
pois se apurou que
ALEXANDRE
ingressou nas dependências da Prefeitura Municipal de Tapurah para subtrair os pertences das vítimas, enquanto
FÁBIO
permaneceu nas proximidades, no veículo VW Parati, posicionado de forma estratégica para assegurar a rápida fuga do local.

Ademais,
os recorrentes encontravam-se na posse dos bens subtraídos
, sem olvidar que
FÁBIO foi beneficiado por transações realizadas com os cartões das vítimas
, circunstância que constitui elemento robusto a vinculá-lo diretamente à ação delituosa, sobretudo porque tal dado também serviu como meio para a elucidação da autoria pela polícia.

Cumpre recordar a jurisprudência consolidada no sentido de que
“(...) a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza a presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus da prova, tornando imprescindível à defesa apresentar justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”

(N.U 0008621-81.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) – destaquei.

Outrossim, é assente no direito penal que
autor não é apenas aquele que executa a conduta típica, mas também quem que se utiliza de outrem para a execução da infração penal
, ou seja, aquele em posição decisiva e que, mediante contribuições de importância material, dirige a sua vontade à realização mediata do crime, tornando-se assim “senhor do fato”, circunstância que se ajusta à atuação do recorrente
FÁBIO
.

Nesse sentido:

“1.
Na coautoria
, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas.
Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. (...). 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015) – Destaquei.

Sob outro enfoque, embora o recorrente
FÁBIO
tenha sustentado,
em juízo
, que desconhecia a intenção criminosa do corréu e que apenas lhe concedera uma
“carona” (sic)
, tal versão revela-se inverossímil, pois, além de aguardar o executor do furto nas imediações, forneceu o meio para a fuga, consistente em seu veículo, bem como o instrumento utilizado para o proveito do crime, a máquina de cartão, beneficiando-se diretamente da empreitada delitiva.

No tocante ao uso de sua máquina de cartão de crédito e à alegação de desconhecimento quanto à origem dos cartões ali utilizados, a tese igualmente não se sustenta, pois a utilização ocorreu durante a fuga dos agentes pela rodovia, em circunstância na qual era possível verificar os nomes constantes nos cartões, distintos do recorrente
ALEXANDRE
.

Ademais, as transações foram realizadas em valores fracionados, meio comumente empregado para evitar bloqueios automáticos de segurança bancária e ampliar o proveito econômico da subtração.

Do mesmo modo, a assertiva de que desconhecia a presença dos objetos furtados em seu próprio automóvel não se mostra crível, por se tratar de trajeto de fuga que se estendeu por vários quilômetros e em razão de o recorrente
FÁBIO
ser contumaz no cometimento de delito.

Ad argumentandum tantum
, a tentativa de
ALEXANDRE
de assumir a autoria exclusiva, isentando o corréu
FÁBIO
, revela-se clara estratégia defensiva, descredibilizada pela dinâmica dos fatos, pelas provas orais e técnica relacionadas às transações bancárias, as quais demonstram que ambos detinham o domínio do fato, com divisão de tarefas e atuação complementar, imprescindíveis para o êxito da subtração e o posterior proveito econômico.

Com efeito,
INCABÍVEL
o acolhimento da pretensão absolutória formulada pelo
FÁBIO
.

Por conseguinte, em sendo mantida a condenação do corréu
FÁBIO
, revela-se
DESCABIDA
o acolhimento do pedido de desclassificação do crime para a forma simples, formulado pelo recorrente
ALEXANDRE
, porquanto sobejamente demonstrado a unidade de desígnio e divisão de tarefa entre a dupla a execução e êxito da subtração patrimonial perpetrada.

Em idêntico sentido, incabível o decote da qualificadora referente ao concurso de pessoas, formulado por
FÁBIO
, porquanto demonstrado que a ação ilícita foi perpetrada por dois indivíduos.

Mantêm-se
, portanto, os termos da sentença condenatória.

2.

DA DOSIMETRIA PENAL

Superada a análise das teses absolutórias e de desclassificação, passa-se à apreciação das insurgências relacionadas à dosimetria da pena.

2.1 – DA DOSIMETRIA APLICADA AO APELANTE
ALEXANDRE
:

O apelante postula a fixação da pena-base no mínimo legal, mediante a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em especial dos antecedentes criminais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sem razão
, contudo.

Ao que se depreende dos autos, a magistrada
a quo
reconheceu os
MAUS ANTECEDENTES
do agente, destacando a existência de
diversas
condenações transitadas em julgado em seu desfavor, impostas nos autos n.o 0005554-82.2018.8.11.0007, n.o 0001605-46.2009.8.11.0078, n.o 1000864-80.2020.8.11.0020 e n.o 1003945-51.2021.8.11.0004, utilizando-se
apenas
da primeira delas na primeira fase.

É dizer, portanto, que
há fundamentação concreta para o desvalor atribuído ao vetor judicial
, porquanto evidenciada a ineficácia das sanções penais anteriormente aplicadas e o fato de que que não se intimidou com as condenações anteriores, voltando a delinquir.

No tocante ao aumento perfectibilizado,
inexiste desproporcionalidade
, uma vez que este se deu em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, critério o qual é amplamente aceito ordenamento jurídico.

No que se refere à
segunda fase da dosimetria penal
, a defesa almeja
compensação integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sustentando que ambas as circunstâncias possuem o mesmo peso valorativo.

A pretensão
não merece
acolhimento.

Conforme delimitado na sentença, o apelante
ALEXANDRE
detém a condição de
multirreincidente
, em razão das condenações proferidas nos autos no 0001605-46.2009.8.11.0078, no 1000864-80.2020.8.11.0020 e no 1003945-51.2021.8.11.0004, todos referentes ao cometimento de crimes patrimoniais.

A multirreincidência constitui circunstância de extrema gravidade, de elevado grau de periculosidade e de total desprezo pelas normas jurídico-penais, justificando tratamento mais rigoroso na dosimetria da pena.

Justamente por isso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores dispõe que, em se tratando de agente multirreincidente,
admite-se a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea
, por se tratar de circunstância de maior reprovabilidade da conduta e reveladora de maior necessidade de prevenção especial.

Nesse sentido:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”

(TEMA REPETITIVO 585 DO STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.) – Destaquei.

No caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
e fez preponderar esta última circunstância, procedendo ao aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo), o que guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Especificamente no que se refere à
adequação da exasperação efetuada
, colaciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 6. No caso, considerando que o réu
ostentava três condenações configuradoras da recidiva, uma delas deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo um título a ser sopesado, o que justifica a elevação da pena intermediária em 1/8,
nos termos do reconhecido pela Corte de origem, não havendo desproporcionalidade evidente a ser sanada pela via do habeas corpus”
(AgRg no HC n. 834.581/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) – Destaquei.

Com efeito,
não há alterações
a serem realizadas nesta fase da dosimetria penal.

Ainda no que se refere à dosimetria penal, o recorrente
ALEXANDRE
postula a
redução da fração aplicada em razão do concurso formal
de crimes, sustentando que deveria ser adotado o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), em detrimento da fração de 1/4 (um quarto) aplicada pela r. sentença, à luz do princípio da proporcionalidade.

A pretensão
não merece
acolhimento.

No caso concreto, as provas amealhadas aos autos demonstraram que o recorrente, por meio de uma única ação, atingiu o patrimônio de
quatro vítimas distintas
, a saber:
João Marcos Soares Nunes
,
Paulo Gawski
,
Aline Thais Schuller
e
Elizângela Padilha Sette
.

Nesse viés, a orientação predominante é no sentido de que a fração de aumento
deve guardar proporcionalidade com o número de crimes praticados
, temática abordada no
Enunciado Orientativo no 35 da TCCR/TJMT
, cujo teor ora se colaciona,
in verbis
:

“A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três,
de 1/4 para quatro
, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJe, Edição no 9.998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Destaquei.

Destarte, a adoção da fração mínima de 1/6 (um sexto), consoante pretende a defesa, resultaria em desproporcionalidade e violação ao princípio da individualização da pena, porquanto não refletiria adequadamente a pluralidade de patrimônios violados.

Mantêm-se
, portanto, os termos da dosimetria penal.

Quanto ao
regime de cumprimento da pena
, a despeito de a reprimenda ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, revela-se adequado o regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes e da multirreincidência do agente, circunstâncias que demandam maior rigor no cumprimento da pena, diante da ineficácia das sanções anteriormente impostas.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que
“O regime fechado pode ser imposto para penas inferiores a 4 anos, se fundamentado em maus antecedentes e reincidência”.
(AgRg no AREsp n. 2.902.713/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Com efeito,
permanece inalterada
todos os termos da dosimetria penal do recorrente
ALEXANDRE
, porquanto escorreita e consentânea com o ordenamento jurídico.

2.2. DA DOSIMETRIA APLICADA AO APELANTE

FÁBIO:

Nos termos delineados, o apelante postula o afastamento agravante da reincidência, sustentando que a condenação proferida nos autos n.o 0006960-84.2012.8.15.0251 não deve ser considerada para fins de reincidência, em razão do escoamento do prazo depurador quinquenal, bem como ao argumento de que não há comprovação de que a condenação proferida nos autos n.o 1004433-29.2020.8.11.0040 tenha transitado em julgado antes da prática dos fatos apurados nestes autos.

As teses
não merecem
acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a magistrada
a quo

não utilizou
a condenação referente aos autos n.o 0006960-84.2012.8.15.0251 para caracterizar a reincidência, mas, sim, para
negativar os antecedentes criminais
do recorrente na primeira fase da dosimetria.

Trata-se de institutos jurídicos distintos, com finalidades diversas na aplicação da pena criminal, pois, enquanto a reincidência se configura quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, dentro do prazo depurador de cinco anos, contados do cumprimento ou da extinção da pena, os maus antecedentes caracterizam-se pela multiplicidade de condenações aptas a elevar a pena na primeira fase da dosimetria ou, ainda, por condenações que não configuram reincidência, seja porque já escoado o prazo depurador, seja porque se trata de condenação por contravenção penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral,
firmou o entendimento de que não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal previsto para a reincidência
, uma vez que a análise da vida pregressa do agente constitui elemento essencial à individualização da pena, pois permite ao julgador aferir o grau de reprovabilidade da conduta e a necessidade de prevenção especial.

Nesse sentido:

“(..) 4. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para
aclarar a tese do Tema 150 da repercussão geral, que passa a ser fixada nos seguintes termos: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal
”.
(
STF
- RE 593818 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023) – Destaquei.

“(...) 10. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, decidiu que condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes, não se aplicando o prazo quinquenal de prescrição da reincidência.”
(
STJ
-

AgRg no REsp n. 2.069.879/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.) – Destaquei.

Com efeito, a utilização da condenação referente aos autos n.o 0006960-84.2012.8.15.0251 para caracterizar
maus antecedentes
, ainda que escoado o prazo depurador da reincidência,
mostra-se tecnicamente correta e em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada
.

No que tange à
aventada ausência de comprovação do trânsito em julgado da condenação proferida nos autos da ação penal no 1004433-29.2020.8.11.0040
e à impossibilidade de utilizá-la para o reconhecimento da agravante da reincidência, mais uma vez, a pretensão não prospera.

Como é cediço, a reincidência e os antecedentes criminais do agente podem ser inferidos por meio das informações contidas na Folha de Antecedentes Criminais,
sem prejuízo de eventual complementação dos dados expostos por meio de consultas aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário
, a fim de prestigiar a celeridade processual e garantir aplicação de pena justa e proporcional à contemporânea condição pessoal do réu.

Nesse viés, a Súmula n.o 636 do STJ dispõe que
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”
.

Em idêntico sentido, o Enunciado Orientativo n.o 18 da TCCR/TJMT estabelece que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

No caso concreto, a despeito da Folha de Antecedentes Criminais de ID 326810896 não trazer todas as informações necessárias para a dosimetria penal, conforme consignado no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça e a partir de consulta eletrônica aos

autos do processo 1004433-29.2020.8.11.0040, infere-se que o édito condenatório transitou em julgado no dia
15/07/2024
(ID 214632593

da ação originária), ao passo que os fatos apurados nestes autos ocorreram em
04/09/2024
, portanto, em data posterior ao trânsito em julgado da condenação anterior.

Destarte, inequivocamente demonstrado que o apelante
FÁBIO
ostentava a condição de
reincidente específico
quando da prática dos fatos apurados nestes autos, justificando a aplicação da agravante na segunda fase da dosimetria.

No tocante ao
concurso formal de crimes
, é certo que a matéria foi analisada no capítulo anterior, cujos fundamentos também se aplicam a
FÁBIO
, uma vez que, por meio de uma única ação, atingiu o patrimônio de quatro vítimas distintas, o que justifica a incidência da fração de 1/4 (um quarto), nos termos do Enunciado Orientativo no 35 da TCCR/TJMT.

Do mesmo modo, diferentemente do que foi sustentado nas razões recursais, o
regime inicial fechado
revela-se devidamente fundamentado nos
antecedentes criminais e na reincidência do agente
, o que, consoante demonstrado anteriormente, mostra-se juridicamente adequado.

Ademais, a
detração penal
, no caso concreto,
não tem o condão de abrandar o regime de cumprimento da pena
, porquanto a escolha não decorreu do
quantum
da pena, mas, sim, das condições pessoais do agente, de modo que competirá ao d. Juízo da Execução Penal aplicar o referido instituto por ocasião do cálculo da pena, para fins de obtenção de benefícios.

Nessa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do regime prisional quando o regime mais gravoso é fundamentado com base na reincidência”.
(AgRg no AREsp n. 2.746.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025.) – Destaquei.

Ratifica-se
, portanto, os termos da dosimetria penal.

3. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO FORMULADO PELO RECORRENTE FÁBIO:

A defesa aduz que não se fazem mais presentes os requisitos da prisão preventiva, tornando viável conceder ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

Mais uma vez,
sem razão
.

Ao que se depreende dos autos, o recorrente permaneceu
preso preventivamente no curso da ação penal
, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo em razão da
contumácia delitiva e da ineficácia das reprimendas anteriormente impostas
, argumentos suficientes para impor-lhe a restrição da liberdade, nos termos do Enunciado Orientativo no 06 da TCCR/TJMT.

Diferentemente do sustentado nas razões recursais, tais fundamentos permanecem inalterados e amparam a
negativa
do direito de recorrer em liberdade, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). Destaquei.

Com efeito,
ratifica-se
a negativa em direito de recorrer em liberdade imposta ao recorrente
FÁBIO
.

4. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO PELO RECORRENTE FÁBIO:

Com relação ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, friso que a alegada hipossuficiência financeira dos réus, ainda que existente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo eles, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória,
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 15/03/2018, DJe 05/04/2018.

Mantém-se
, portanto, a determinação realizada na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
ALEXANDRE DA SILVA MAGALHÃES
e
FÁBIO DE SOUSA VIEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conservando incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n.o 1001405-04.2024.8.11.0108

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026